Tribunal: TJSP
Processo: 1019915-71.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por G. S. Ltda. contra sentença que determinou o custeio de internação e tratamento de urgência para menor beneficiário de plano de saúde. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou que a ré arcasse com os custos do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por G. S. Ltda. contra sentença que determinou o custeio de internação e tratamento de urgência para menor beneficiário de plano de saúde. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou que a ré arcasse com os custos do tratamento em hospital credenciado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de ilegitimidade passiva da ré, que afirma não possuir relação contratual direta com o agravado, e (ii) a legalidade da imposição de carência contratual para cobertura de internação de urgência. III. Razões de Decidir 3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a ré integra a cadeia de fornecedores da relação de consumo, sendo responsável solidária pelos prejuízos ao consumidor, conforme artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, da Lei no 8.078/90. 4. No mérito, a negativa de cobertura em situação de urgência/emergência é abusiva, conforme súmulas 92 e 103 deste Tribunal e súmula 597 do STJ, além do art. 35-C da Lei 9.656/1998. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária das empresas na prestação de serviços ao consumidor. 2. A abusividade da negativa de cobertura em casos de urgência/emergência, independentemente de carência contratual.